Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇAO DE VISITAS. VISITAÇAO PATERNA SEM PERNOITE. INTERESSE DO MENOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Aquele que não detém a guarda dos filhos, tem o direito de visitá-los e tê-los em sua companhia. Todavia, esse direito não pode se sobrepor ao seu real objetivo, que é o melhor interesse e integral proteção da criança ou do adolescente.
2. A Decisão agravada, que alterou o regime de visitas do pai à filha, foi proferida em atenção às peculiaridades do caso e aos motivos apresentados no relatório psicossocial, que constatou comportamentos inadequados da criança, e demonstra a cautela que se requer do magistrado em ações dessa natureza, que tem por primazia resguardar a integridade física e psicológica do infante.
3. Até que os fatos sejam suficientemente esclarecidos em regular instrução processual, sob o crivo do contraditóiro e ampla defesa, mantém-se incólume o novo regime de visitação paterna, sem pernoites.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.